Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713472-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA RECORRIDA: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO. SUBSTITUIÇÃO AO FIXADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO 40%. NÃO OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso específico dos autos, a probabilidade do direito não restou comprovada, inexistindo motivos para alterar a decisão agravada. 2. No caso dos autos, a sentença fixou os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa; ao analisar a apelação, esta Eg. Corte de Justiça majorou o percentual dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, alterou os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento). 2.16 A fixação da verba honorária majorada por este Eg. Tribunal de Justiça (para 20% - vinte por cento) substituiu a verba fixada pela sentença (5% - cinco por cento), e deve ser substituída pela fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (15% - quinze por cento), ainda que equivocadamente tenha reduzido a verba do acórdão recorrido, sendo certo que caberia à parte apontar o eventual erro material no momento oportuno. 3. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou quanto à redistribuição da verba honorária, nem, tampouco, a matéria foi objeto de recurso, estando, portanto, mantido o entendimento fixado no acórdão recorrido quanto à referida matéria. 4. A Contadoria Judicial deixou de aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) estabelecida no acórdão que analisou o apelo, devendo os cálculos serem refeitos somente quanto a este ponto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 884 do CC, afirmando excesso de execução, ao argumento de não ser possível a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ante os erros apontados à exordial, o que pode, inclusive, acarretar enriquecimento sem causa da parte contrária. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 884 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O acórdão abordou expressamente a forma de cálculo dos honorários advocatícios que deveria prevalecer, mantida a aplicação realizada pela contadoria, acolhendo apenas parte da fundamentação apresentada pelo embargante, quanto à necessidade de redução de 40% (quarenta por cento) da verba. Sendo assim, não houve mera reprodução das conclusões do juízo de origem, inclusive obtido o parcial provimento do recurso. Transcreve-se pertinente trecho do acórdão: Discute-se nos autos o valor dos honorários de sucumbência fixados nos Embargos de Terceiro em razão da interposição de recursos. O executado, ora agravante, alega excesso de execução. Inicialmente, quanto à alegação de que os cálculos do exequente estão errados, pois contrariam o trânsito em julgado em relação aos juros aplicados ao valor da causa, verifica-se que o agravante impugna a planilha de ID 139067394, que não foi a homologada pelo Juízo a quo. Os cálculos homologados pelo Juízo foram os de ID 148291714, elaborados pela Contadoria Judicial, e o agravante não indicou especificamente qual a incorreção nos juros ou correção monetária aplicadas no referido documento, deixando de observar seu ônus de impugnação específica aos cálculos. (...) A sentença fixou os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 139067370 dos autos de origem). Transcreve-se: Em razão das peculiaridades presentes no caso dos autos, arcará o primeiro embargado (José Maria da Cunha) com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 § 6o, c/c art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Analisada a apelação, esta Eg. Corte de Justiça deu parcial provimento ao recurso do ora agravante para redistribuir o ônus da sucumbência em razão do conhecimento parcial do pedido pelo réu, mas majorou o percentual dos honorários, conforme ID 139067383. Vejamos: Ante o exposto, REJEITO as preliminares e CONHEÇO dos recursos. No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo primeiro Embargado e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante para REFORMAR a sentença apenas para, na fixação dos honorários advocatícios, aplicar o §1o do artigo 90 do Código de Processo Civil, devendo a condenação do primeiro Embargado em honorários advocatícios ser reduzida em 40% (quarenta por cento). Considerando o artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a distribuição da sucumbência imposta em sentença. Majoro os honorários advocatícios devidos ao segundo Embargado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Interposto Recurso Especial, que não foi admitido, o Superior Tribunal de Justiça prolatou decisão, conhecendo, mas negando provimento ao Agravo e fixando os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) ao assim assinalar (ID 139067385): Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte agravada, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor do saldo devedor atualizado. Note-se que a decisão do STJ não se manifestou quanto à redistribuição da verba honorária, nem, tampouco, a matéria foi objeto de recurso. Ao tratar das disposições gerais dos recursos, o Código de Processo Civil prevê o efeito substitutivo: Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Com efeito, a fixação da verba honorária majorada por este Eg. Tribunal de Justiça (para 20% - vinte por cento) substituiu a verba fixada pela sentença (5% - cinco por cento), e deve ser substituída pela fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (15% - quinze por cento), ainda que equivocadamente tenha reduzido a verba do acórdão recorrido, sendo certo que caberia à parte apontar o eventual erro material no momento oportuno. Dessa forma, diante da limitação da decisão do STJ à aplicação do artigo 85 quanto à fixação da verba honorária, sem adentrar na redistribuição oriunda do §1o do artigo 90 do CPC, o valor devido pelo executado, ora agravante, está limitada a 60% (sessenta por cento) da verba honorária fixada pela Colenda Corte, que foi 15% (quinze por cento). Outrossim, assiste razão ao agravante ao afirmar que a Contadoria deixou de aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) estabelecida no acórdão de ID 139067383, pág. 24 (que não teve esse entendimento alterado), devendo os cálculos serem refeitos quanto a este ponto, para aplicar a referida redução nos termos do título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada” (ID. 51105012). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente JOSÉ MARIA DA CUNHA sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016